Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701577-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Cuida-se de agravo de instrumento alegadamente interposto contra decisão que considerou preclusa questão relacionada à penhora de bem imóvel, em face de resolução anterior a respeito, em que a exceção de pré-executividade ajuizada pelo devedor foi acolhida para determinar o levantamento da correspondente constrição por se tratar de bem de família. O agravante pretende o restabelecimento da penhora sobre o mesmo imóvel, fundamentalmente, alegando a superveniência de fatos novos. Da análise dos autos de origem, deduz-se que a matéria controvertida foi suscitada pelo credor em 19/04/2024 (ID origem 194002506), renovada 24/06/2024 (ID origem 201676903) e teria sido decidida, na verdade, em 01/08/2024, nos seguintes termos: “NADA A PROVER quanto à reiteração do requerimento de penhora da cota-parte do imóvel indicado na certidão de id. 197754837 pelos mesmos motivos elencados na decisão de id. 187211827, ademais preclusa. (...)” (ID origem 203657850). Frise-se que, a priori, eventual pedido de reconsideração não suspende nem reabre o prazo para formulação de recurso contra determinada decisão que efetivamente apreciou a questão recursal controvertida. Essas circunstâncias denotam uma possível intempestividade do presente agravo, a merecer adequado esclarecimento. Dito isso, em prestígio do art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante acerca de eventual intempestividade do agravo de instrumento em voga, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, faculto aos agravados a manifestação a respeito. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator